Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730247-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA ALVES RAMOS WANDERLEY APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FERNANDA ALVES RAMOS WANDERLEY em face de sentença (id. 22253524) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro (processo no 0730247-50.2020.8.07.0001), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita. A apelante, em suas razões recursais (id. 22253526), suscita preliminar de cerceamento de defesa, por entender indispensável a produção de prova testemunhal para comprovar a natureza de bem de família do imóvel objeto dos autos. Quanto ao mérito, em linhas gerais, esclarece que é casada com a parte executada nos autos do processo no 0708739-82, em que se deu a penhora de direitos aquisitivos relativos a bem de família do casal. Argumenta que, a despeito do entendimento exarado na origem, no sentido de que a penhora recaiu tão somente sobre metade do bem, a proteção do bem de família incidiria sobre a integralidade do imóvel, posto ser indivisível. Discorre sobre o instituto em questão e cita jurisprudência de apoio a sua tese. Ao final, além de defender a reforma da sentença recorrida, deduz pedido de antecipação da tutela recursal visando à suspensão dos atos de constrição lançados sobre o imóvel em comento. Sem preparo, uma vez que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões (id. 22253534). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na espécie, a apelante deduz pedido antecipatório no bojo do recurso de apelação, ou seja, após exaurido o regular trâmite processual em primeiro grau, oportunidade na qual o d. Juiz sentenciante concluiu pela improcedência do pleito autoral. Tendo em vista a cognição exauriente realizada em primeira instância, certo é que a concessão de liminar em sede recursal demanda elementos de convencimento suficientemente robustos e capazes de serem apreciados de plano, sob pena de esvaziamento da própria análise de mérito do recurso de apelação. Ocorre que, ao menos em um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, observo que a constrição contra a qual se insurge a embargante, ora recorrente, recaiu tão somente sobre “50% dos direitos aquisitivos que o executado SÉRGIO TADEU DOS SANTOS WANDERLEY – CPF: 270.688.031-72 – possui sobre o bem que integra a matrícula de (...)” (id. 22253526 – p. 1). (grifo nosso) Significa dizer que, em princípio, tal como assentado na sentença, “o que vai a leilão não é o imóvel, mas os direitos de aquisição que se incorporaram ao patrimônio do devedor ao longo da execução do contrato, com o pagamento das prestações pactuados” (id. 22253524). Desse modo, repito, ainda em um juízo sumário de cognição, não se evidencia, no âmbito do processo de execução, iminente prejuízo à recorrente que justifique o deferimento da medida de urgência vindicada. Logo, neste momento, não resta demonstrada, de maneira inequívoca, violação aos direitos aquisitivos da apelante, possibilitando que as teses recursais, em profundidade, sejam apreciadas no momento oportuno. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora